Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720554-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA AMELIA GOMES SOARES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51553065), a Autora/Apelante peticiona (ID 52565952), requerendo a concessão de tutela de evidência, nos seguintes termos: “ANA AMÉLIA GOMES SOARES, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, em face da situação de insubsistência da Autora, requerer TUTELA DE EVIDÊNCIA em face do valor do empréstimo alegado pelo Banco, em contestação, e o valor ainda descontado mensalmente, assim discriminados: O Réu alegou que a Autora é devedora da quantia de R$ 21.544,00 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais). Sendo 3 saques nos valores de R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 1.544,00. Por isso a manifestação da Autora decorreu após longos 6 anos, por não ser pessoa inadimplente. Agora a Recorrente até a presente data já adimpliu R$ 77.146,40 (setenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos) quando a Autora pegou com o Réu pouco mais de R$ 20 mil. O agravo de instrumento assim se manifestou, corroborando que o prejuízo atual é FATO NOVO, in verbis: DO PEDIDO: Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o deferimento da tutela de evidência em face da total ilegalidade comprovada por alegações do Réu e a situação periclitante que a Autora permanece agora, arcando com juros de 30% (trinta por cento).” Conforme se verifica, o pedido não está especificado, inexistindo indicação da medida que se pretende obter com a tutela de evidência. Ademais, os argumentos de que a Autora é devedora da quantia total de R$21.544,00 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais); que somente se manifestou após 6 (seis) anos por não ser inadimplente; e de que até a data da interposição do recurso pagou a quantia de R$77.156,40 (setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) já foram examinados e afastados pela decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Nada a prover, portanto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator